Tribunal: TJDFT
Processo: 0734842-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. EMBARGOS. PAGAMENTO PARCIAL. COMPROVAÇÃO. ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação contra sentença que acolheu os embargos à monitória e julgou improcedente o pedido inicial. A ação foi proposta visando à constituição de título executivo judicial, no valor de R$ 133.543,22, oriundo de contrato de cartão de crédito. A ré apresentou embargos monitórios, alegando inexatidão da dívida e pagamento parcial do montante cobrado.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a documentação apresentada pela autora comprova integralmente a dívida alegada na ação monitória; e (ii) definir se a sentença deve ser reformada para permitir a readequação dos cálculos e o prosseguimento da demanda.
III. Razões de decidir
3. A cobrança indevida de valores já pagos justifica o acolhimento parcial dos embargos à monitória, determinando-se o abatimento do montante contestado.
4. O rito da ação monitória permite que o juízo determine ajustes nos cálculos antes da constituição do título executivo, garantindo a adequação do valor efetivamente devido.
5. Dada a natureza de contestação dos embargos monitórios, devem ser afastados os ônus sucumbenciais, principalmente quando a ação prossegue para a apuração do saldo remanescente e posterior constituição do título definitivo.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 701, § 5o, 702, §§ 7o e 8o, e 916.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.955.835/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/06/2022; STJ, REsp no 2.155.353/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/02/2025.